Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AUTORIZAÇÃO PARA VIAJAR. CRIANÇA TENRA IDADE. AUTORIZAÇÃO NEGADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada.
2. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração da agravante. Ademais, pela análise dos documentos juntados aos autos, não há que se negar a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante.
3.Em questão envolvendo interesse da criança, as decisões devem buscar sua máxima proteção e preservação do seu melhor interesse, conforme orientação da CF e do ECA.
5. Tanto no estudo psicossocial como na manifestação do Ministério Público há indicativo de estabelecimento de guarda unilateral da genitora do menor, levando em consideração as particularidades que permeiam a vida e o convívio entre as partes. Tendo em conta a alta sensibilidade das questões despontadas dos autos, impõe-se o indeferimento da autorização de viagem requestada.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.